Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701441-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME BARBOSA DE MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de GUILHERME BARBOSA DE MOURA, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia e como ilegal a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos termos dos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (ID 132027696). Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Afirma que a prisão cautelar é exceção, ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e tem residência fixa, inexistindo indícios de que a sua liberdade comprometerá a ordem pública ou obstará a aplicação da lei penal, tampouco gerará à sociedade sentimento de descrédito no Poder Judiciário. Assevera que a arma utilizada no dia do fato era muito antiga, sem poder de fogo. Destaca jurisprudência no sentido de que a gravidade abstrata do delito não pode justificar, por si só, a decretação da medida mais gravosa. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, inclusive monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e a necessidade de garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de julho de 2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo com uso de arma de fogo em concurso de agentes). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito de roubo dos objetos pertencentes às vítimas (veículo, aparelhos celulares, cartões de crédito e outros objetos), consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão e dos termos de restituição (IDs 131850133, 131850135 e 131850136 dos autos de origem). Outrossim, os indícios de autoria estão configurados, senão, vejam-se os depoimentos (ID 131850133 dos autos de origem), firmados no mesmo sentido, pelos policiais militares Wyran Rosa da Silva (condutor do flagrante) e Joao Victor Alves Barros (testemunha): Que o veículo foi localizado na QR 414, conjunto 16, ao lado da creche, Samambaia-DF, por volta das 10h30min e o fato ocorreu na Ceilândia, Setor P EQNP 10/14, em frente a antiga Telebrasília, por volta das 03h40min, conforme consta na ocorrência no 8.528/2022 - 23a DP. Que foram acionados, via COPOM, informando que dois elementos haviam abandonado o veículo nesse local e havia descido para a QR 614. Que outro prefixo conseguiu localizar os autores com bases nas características físicas passadas pelos cidadãos que viram eles abandonarem o carro. Segundo informaram, um deles estava com um capacete na mão, blusa escura, 1,70m. Que um deles estava com uma blusa vermelha e calça. Que na QR 614 encontraram os suspeitos, IGOR JÚNIO DIAS TORRES e GUILHERME BARBOSA DE MOURA. Que IGOR alegou ter sofrido um acidente de moto e que pararam apenas para fumar um baseado. Que na busca pessoal foram encontrados 3 aparelhos de celulares e a frente do carro da vítima, que estavam com IGOR. Que os suspeitos negaram a autoria do roubo e a posse da arma de fogo, contudo, foi feita uma busca no perímetro onde eles estavam, numa área verde, sendo encontrado uma arma de fogo, um revólver Taurus .32 com 3 munições intactas. Que o veículo, Renault/Sandero, placa JHU 98330/DF estava danificado no eixo dianteiro. Que a frente do carro da vítima foi encontrada com IGOR e outros bens que estavam no carro. No veículo foram encontrados 2 cartões bancários e um aparelho celular. Que fizeram contato com o pai da vítima JULIANA DA COSTA FELIX e solicitado que ela comparecesse nesta delegacia, onde ela RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA GUILHERME BARBOSA DE MOURA e IGOR JÚNIO DIAS TORRES como sendo os autores do roubo contra e ela e seu marido. Que o segundo suspeito IGOR estava lesionado e foi conduzido ao hospital, GAE 2550432. (grifo nosso) Que o veículo foi localizado na QR 414, conjunto 16, ao lado da creche, Samambaia-DF, por volta das 10h30min e o fato ocorreu na Ceilândia, Setor P EQNP 10/14, em frente a antiga Telebrasília, por volta das 03h40min, conforme consta na ocorrência no 8.528/2022 - 23a DP. Na ocasião, foi informado que os autores haviam se deslocadoras para a QR 614, local para o qual o prefixo do declarante se dirigiu. Que ao chegar no local já se depararam com os dois autores, com características passadas pela vítima e também com um capacete na mão, conforme foi informado via COPOM. Diante disso, fizeram a abordagem IGOR já colocou a mão na cabeça e disse que seu pé estava doendo e pediu para sentar, sendo permitido. Que foi feita a busca pessoal foi encontrado um capacete, 3 celulares, um aparelho de som da vítima e um óculos, que estavam na posse de IGOR. Os autores foram identificados como sendo GUILHERME BARBOSA DE MOURA e IGOR JÚNIO DIAS TORRE. Que os autuados negaram qualquer participação no roubo do veículo, porém, foi feita uma busca nas proximidades e encontrado o um revólver calibre 32 com 3 munições intactas, arma usada no crime. Que diante disso, o IGOR disse que GUILHERME efetuou o roubo e ele estava apenas dando uma volta de carro com ele. (...) Que outro prefixo fez contato com as vítimas JULIANA DA COSTA FELIX e HUDSON FERREIRA COELHO RIBEIRO, que compareceram nesta delegacia e RECONHECERAM, COM ABSOLUTA CERTEZA, GUILHERME BARBOSA DE MOURA e IGOR JÚNIO DIAS TORRES como sendo os autores do crime contra eles. Nesta delegacia, as vítimas informaram que os autores estavam muito violentos e, aparentemente, drogados. (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta. Aliás, o paciente atingiu a maioridade neste ano (nascido em 19/03/2004) e ostenta recente passagem pelo Juízo da Infância e da Juventude, em razão de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei 10.826/2003), a indicar sua inclinação para atividade delitiva. Como bem anotado pela d. Juíza do NAC (ID 132027696 dos autos de origem): O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de roubo com uso de arma de fogo, em concurso de agentes, crime que amedronta a sociedade. Não bastasse isso, os autuados ostentam outras passagens criminais recentes. Tais circunstâncias indicam que os autuados colocam em risco a ordem pública e que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. (grifo nosso) Oportuno realçar que embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, FURTO QUALIFICADO TENTADO, E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM UM MESMO CONTEXTO. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da reiteração na prática de crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a sua periculosidade real. 2. No caso dos autos, foram praticados, em tese, três crimes de roubo circunstanciado e um furto qualificado tentado durante as festividades de carnaval no Bloco Galinho da Madrugada, nos quais o paciente, em concurso com dois maiores e um adolescente, supostamente teria subtraído bens de três vítimas mediante o emprego de violência física quanto a duas delas, além de usar arma de fogo e uma faca para exercer a grave ameaça quanto a outra, vindo, ainda, a tentar furtar um cordão de uma quarta vítima, contexto que indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. 3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração criminosa justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta passagem perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1239587, 07062244320208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, a alegação de que a arma seria antiga, sem poder de fogo, não serve para descaracterizar a grave ameaça inerente ao tipo penal. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA INAPTA. CARACTERIZA GRAVE AMEAÇA. NÃO CONFIGURA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRIME CONTINUADO. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME FECHADO. I- O emprego de arma de fogo atestada em perícia como inapta para efetuar disparos caracteriza a grave ameaça intrínseca ao crime de roubo. Contudo, não é suficiente para reconhecer causa de aumento de penaprevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, tampouco para considerar desfavorável a circunstância do delito. (...) IV- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 996457, 20150310278483APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 463/473) (grifo nosso) Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora